Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR DOS HONORÁRIOS FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, §8o, DO CPC. QUANTUM IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela AUTORA em face do Acórdão (ID 55768286) que condenou "o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, uma vez que não houve necessidade de oitiva de testemunhas."
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Aponta a Embargante ocorrência de contradição, porquanto não foi observado o disposto no Tema 1.076 - STJ, o qual determina que a fixação dos honorários por equidade somente será permitida, excepcionalmente, quando o proveito econômico da demanda for irrisório, ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. Argumenta que, na hipótese, o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil) reais. Pugna para que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa. Subsidiariamente, requer a majoração do valor estipulado eis que o montante fixado é irrisório.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal argui, em síntese, não ser possível a adoção do critério do proveito econômico para definição do valor da causa, porquanto nas demandas em se discute prestação, ou serviço de saúde, são de valor inestimável. Destaca o entendimento firmado no IRDR 2016.00.2.024562- 9. Alega, por fim, que a causa é de baixa complexidade, e o assunto de corriqueira atuação da Defensoria Pública.
5. Consoante entendimento firmado pelo STJ, Tema 1.076: " 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
6. Segundo a compreensão do Relator Ministro Og Fernandes, entende-se como "proveito econômico inestimável", aquelas demandas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, como as ações de estado, ambientais, família, por exemplo.
7. Infere-se, portanto, que a equidade só é admitida nas causas em não há benefício patrimonial imediato.
8. No caso, o Distrito Federal foi condenado "a submeter a parte autora ao tratamento médico vindicado, TRATAMENTO EM CÂMARA HIPERBÁRICA, inclusive com as consultas e exames que se façam necessários, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme relatório médico, observado o valor apresentado em orçamento constante dos autos, e enquanto durar a necessidade do tratamento." (ID 20481212).
9. Pretendia-se, portanto impor ao Estado obrigação que visa a preservar a vida e/ou saúde. O bem protegido, direito à saúde/vida, não tem valor aferível, logo, no caso, justifica-se a fixação dos honorários por equidade.
10. Neste sentido é o entendimento do STJ:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais XXXXX/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1890101 - RN, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
11. No tocante ao quantum, melhor sorte assiste a embargante.
12. A despeito de se tratar de demanda de baixa complexidade, o valor arbitrado anteriormente, R$ 300,00 (trezentos) reais, mostra-se desproporcional e irrisório, levando em conta o trabalho adicional em grau de recurso.
13. Destarte, necessário acolher os embargos para sanar o erro material apontado, passando o item 6 do acórdão (ID 55768286) a ter o seguinte teor: "(...) 6. Exercido o juízo de retratação para, aplicando-se a tese fixada, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, uma vez que não houve necessidade de oitiva de testemunhas.(...)".
14. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, nos termos do item anterior.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.